Tribunal: CARF
Processo: 10845.003825/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003825/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.975 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ARY ESTEVES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, art.
17.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - GLOSA.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte quando o
contribuinte não logra comprovar, com documentos hábeis e idôneos a
retenção sobre os rendimentos tributáveis declarados.
Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003825/2007-82
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003825/2007-82

Trata-se de Recurso Voluntário de (e-fls. 60/65) apresentado pelo Contribuinte
contra o Acórdão da 3o Turma da DRJ/SP2 de no 17-39.703 o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEDUÇÃO.
Dos rendimentos tributáveis recebidos em cumprimento de decisão
judicial podem ser deduzidos os honorários advocatícios pagos por tratar-
se de despesa necessária à percepção da renda.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - GLOSA.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte quando o
contribuinte não logra comprovar, com documentos hábeis e idôneos a
retenção sobre os rendimentos tributáveis declarados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/09) lavrado face ao Contribuinte com
lançamento de IR suplementar relativo ao ano-calendário de 2003, acrescido de multa de oficio e
juros de mora totalizando um credito tributário de R$ 251.174,96.
O Lançamento efetuado majorou os rendimentos tributados por ter constatado
omissão referente á recebimento de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social no valor
de R$ 145.514,46, declarados como honorários advocatícios pagos, contudo, ao ser intimado,
não logrou êxito em comprovar a quitação glosando-se ainda o Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 155.998,75 por falta de comprovação da efetiva retenção.
Inconformado, compareceu o Contribuinte apresentando sua Impugnação (e-fls.
03/04) alegando em síntese que estaria anexado à impugnação o Recibo de Pagamento dos
Honorários Advocatícios, demonstrativo de pagamento e alvará de levantamento.
Em resposta a 3o Turma da DRJ/SP2 proferiu o Acórdão 17-39.703 onde acatou a
dedução dos valores pagos ao Advogado, contudo, mantendo a glosa do Imposto Retido na
Fonte.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte em 14/06/2010 apresentando
seu Recurso Voluntário onde sustentou que os rendimentos recebidos estariam isentos de
pagamento de Imposto de Renda por determinação do D. Juízo da 3o Vara Federal bem como ser
o Contribuinte anistiado politico, gozando de isenção por imposição legal e normativa.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003825/2007-82

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se que o contribuinte foi intimado em 14/05/2010, sendo que apresentou
o Recurso Voluntário em 14/06/2010, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, o que torna seu
Recurso tempestivo e admissível.
Entretando, observa que a matéria referente à isenção por anistia politica trazida
em sede de Recurso Voluntário não foi objeto de oposição na sua impugnação apresentada.
Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de
março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências,
deixando muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a
preclusão, que pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato
processual devido já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.
Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário.
MÉRITO
No compete a glosa do imposto de renda retido na fonte, o contribuinte não
comprovou que houve a efetiva retenção.
Assim, o demonstrativo de fl. 8, embora apure o valor da retenção, não deduz do
"valor atualizado" o imposto de renda calculado de R$ 155.998,75 e ainda o Alvará de
Levantamento de fl. 9 também não socorre o impugnante já que expressamente indica que a
aliquota do imposto de renda seria zero (0,00%).
Desta forma, não havendo retenção, não há que se falar em indevida glosa.
Isto posto, voto pro negar o pleito do Contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003825/2007-82

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital